Tribunal: TJPA
Processo: 0016737-82.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016737-82.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO LIMA SOUZA, MARIA ELIZIA WANZELLER FERREIRA, CARLOS ANDRE VALENTE AVELLAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0016737-82.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES:
MARIA ELIZIA WANZELLER FERREIRA, CARLOS ANDRÉ VALENTE AVELLAR e PAULO SÉRGIO LIMA SOUZA (ADVOGADOS: CLÁUDIA ALMEIDA OLIVEIRA TEIXEIRA E MANOEL BARBOSA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas concretas e suficientes da autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. As qualificadoras reconhecidas nos autos (rompimento de obstáculo, abuso de confiança e concurso de pessoas) encontram-se devidamente comprovadas, sendo certo que, é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Conforme consignado na sentença atacada, restou comprovada nos autos a continuidade delitiva, uma vez que o crime foi cometido nos dias 29 de abril e 03, 04 e 05 de maio de 2017, nas mesmas condições de espaço, tempo, lugar e
modus operandi
. Improvimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016737-82.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES:
MARIA ELIZIA WANZELLER FERREIRA, CARLOS ANDRÉ VALENTE AVELLAR e PAULO SÉRGIO LIMA SOUZA (ADVOGADOS: CLÁUDIA ALMEIDA OLIVEIRA TEIXEIRA E MANOEL BARBOSA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Trata-se de apelação interposta por MARIA ELIZIA WANZELLER FERREIRA, CARLOS ANDRÉ VALENTE AVELLAR e PAULO SÉRGIO LIMA SOUZA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhes a pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 18 dias multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Narra a peça acusatória que “
N
o dia 29 de abril de 2017, por volta das 09h30min e, mais tarde, por volta das 14h10min, e ainda, nos dias 03, 04 e 05 de maio do mesmo ano, durante o horário de expediente laboral, os acusados MARIA ELIZIA WANZELLER FERREIRA, CARLOS ANDRÉ VALENTE AVELLAR e PAULO SÉRGIO LIMA SOUZA, mediante arrombamento de armários, cujos cadeados eram estourados, subtraíram aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, aparelhos de modem, totalizando 35 (trinta e cinco) equipamentos, além dos bens que eram dados como brindes à clientes, e documentos, livros e outros objetos que foram levados nas mochilas que os aludidos acusados portavam. Prossegue narrando a exordial acusatória que os denunciados CARLOS ANDRÉ e PAULO SÉRGIO são funcionários da empresa Rede Conecta Serviços de Redes S/A, que presta serviços terceirizados à empresa Telemar Norte Leste S/A, enquanto que a denunciada MARIA ELIZIA é funcionária da empresa Telemar e responsável pela operação e manutenção de centrais telefônicas, e, diante disso, não tinham nada para fazer no local onde os armários foram arrombados, ou seja, o 5º andar do prédio comercial da empresa vítima, situado na Travessa Dr. Moraes nº 121, bairro de Nazaré, andar essa que inclusive estava desativado, sendo visitado apenas por funcionários autorizados, entre os quais não estavam os denunciados, os quais, no entanto, foram vistos e filmados várias vezes circulando pelo local, inclusive quando cometeram o crime. (...)”

Denúncia recebida no dia 11/01/2018, id-5879803.

Requerem os apelantes a gratuidade da justiça; sua
absolvição, sob argumentos de ausência/insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas e
in dubio pro reo
; a exclusão das qualificadoras (rompimento de obstáculo, abuso de confiança e concurso de pessoas), com a desclassificação do delito para furto simples e o afastamento do crime continuado.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja excluída a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja excluída a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 22/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Trata-se de apelação interposta por MARIA ELIZIA WANZELLER FERREIRA, CARLOS ANDRÉ VALENTE AVELLAR e PAULO SÉRGIO LIMA SOUZA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhes a pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 18 dias multa. A pena privativa de liberdade restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Requerem os apelantes a gratuidade da justiça; sua absolvição, sob argumentos de ausência/insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas e
in dubio pro reo
; a exclusão das qualificadoras (rompimento de obstáculo, abuso de confiança e concurso de pessoas), com a desclassificação do delito para furto simples e o afastamento do crime continuado.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao pleito de gratuidade recursal, não vislumbro comprovação nos autos da hipossuficiência financeira dos recorrentes, razão pela qual a indefiro.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes, sob argumentos de ausência/insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas e
in dubio pro reo
.

Anoto que, ao contrário do que afirmam, a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo a análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações.

Conforme relatado, os apelantes foram processados e condenados por terem subtraído diversos celulares, modens e bens que seriam dados como brindes para clientes da empresa Telemar. Para tanto, valeram-se da confiança que lhes era depositada na qualidade de funcionários da empresa e de uma prestadora de serviços, acessando o local onde estavam os bens e arrombando os armários onde os objetos estavam guardados.

Constato que as imagens capturadas pelas câmeras de segurança da empresa vítima, id-16132210, comprovam a materialidade delitiva, bem como os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, evidenciando que foram subtraídos celulares, modems e brindes que seriam doados a clientes.

As testemunhas apontaram como ocorreu a empreitada criminosa, bem como a ação delitiva foi capturada pelas câmeras de segurança da empresa.

A testemunha Mônica Ataliba Pinto, ouvida por meio de Carta Precatória, id-16132210, afirmou que:
“(...) no ano dos fatos o 5º andar do prédio da vítima tinha sido desativado, sendo que um determinado dia, a depoente e um rapaz de nome André se dirigiram ao referido andar, pois estavam de mudança, e acabaram constatando que os armários ali existentes tinham sido arrombados; que quando o seu colega de nome André tentou abrir o cadeado, foi que foi constatado que os mesmos tinham sido arrombados e, ao abrirem os armários, perceberam que os celulares que deveriam estar ali tinham sido levados, razão pela qual chamaram a segurança; que o departamento de segurança da empresa tomou as medidas internas cabíveis e, dias depois, a depoente foi chamada para depor na delegacia de polícia, ocasião em que lhe foram mostrados os vídeos das imagens das câmeras e foi então que ela constatou que o arrombamento dos cadeados se deu em diversos dias; que conseguiu reconhecer a acusada ELIZIA nas imagens das câmeras de segurança que lhe foram mostradas na delegacia, uma vez que a mesma também era funcionária da empresa vítima, ressaltando, todavia, que das imagens era possível de se constatar que o crime foi cometido por três pessoas, a ELÍZIA e mais dois homens que a depoente desconhecia.”

A testemunha Shirley Luzia Klautau Costa, afirmou que
: “no final de abril de 2017 foi informada acerca de uma movimentação de pessoas no 5º andar do prédio da empresa vítima, onde trabalhava anteriormente, bem como que seu armário teria sido arrombado e que ela deveria verificar tal situação; que ao chegar no local constatou a falta de alguns itens, tais como uma pasta de cor roxa, que continha documentos confidenciais da empresa, brindes que eram dados à colaboradores e visitantes, como canecas, livretos e etc..., e ainda, livros de treinamento para colaboradores que vinham de outros lugares; que constatou o arrombamento, pois os armários possuíam uma placa de metal que era presa por cadeado, placa essa que tinha sido arrancada; que viu as imagens das câmeras de segurança, ocasião em que pôde identificar as três pessoas que arrombaram os cadeados dos armários, as quais a mesma aduziu que eram os denunciados que estavam presentes na sala de audiência, sendo que conhecia a ré ELIZIA, pois a mesma era funcionária da empresa vítima e os outros dois trabalhavam para uma terceirizada que prestava serviços no local; que que houve uma reestruturação na empresa, ocasião em que o 5º andar foi desativado e os funcionários que nele trabalhavam tinham sido redistribuídos entre os demais andares, ressaltando não existia nenhum motivo para que alguém fosse até o aludido 5º andar, a não ser alguém que nele tivesse trabalhado anteriormente e que tivesse deixado algo em algum dos armários, como é o caso da depoente, a qual tinha deixado pastas e arquivos em seu antigo armário, sendo que a ré ELIZIA nunca trabalhou lá naquele andar, de modo que não fazia nenhum sentido a mesma estar presente no local; que nas imagens de segurança foi possível de verificar a movimentação dos acusados colocando os objetos em uma mochila, citando principalmente a pasta roxa de sua propriedade, e que continha documentos confidenciais da empresa, que foi por eles subtraída.”

A testemunha Paulo Marcelo Xavier Pereira Lima, funcionário do setor de segurança da empresa vítima
, relatou que: “estava trabalhando em Belém na época dos fatos, quando foi procurado por um outro empregado da empresa, o qual lhe relatou terem desaparecido de seu armário alguns aparelhos de telefone celular, o que o motivou a investigar o ocorrido, por meio das imagens das câmeras de segurança que estavam instaladas no local; que por volta dos dias 28 ou 29 de abril, constatou a movimentação dos dois acusados, quais sejam, Paulo Sérgio e Carlos André e, posteriormente, por volta dos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017, a presença dos mesmos acompanhados de uma senhora, a ré que estava presente na sala de audiência, sendo que o depoente para ela apontou, durante o seu interrogatório, com firmeza; que

o acesso ao local não era de fato restrito, porém houve uma mudança na empresa e os setores que nele trabalhavam tinham sido realocados em outras áreas, sendo que alguns dos antigos funcionários do andar desativado ainda possuíam bens nos armários nele localizados, sendo que o setor da ré ELIZIA não tinha nada a ver com o andar onde os fatos ocorreram, visto que ela era lotada no 3º andar do prédio; que as imagens das câmeras são claras, mostrando os acusados entrando no local com mochilas vazias e saindo com elas cheias, além de ser possível de ouvir as fortes batidas de algum objeto nos cadeados, bem como mostra a ré ELIZIA mexendo em um dos armários, e eles saindo posteriormente com as mochilas, ressaltando que não era realizada revista nos objetos pessoais dos funcionários da empresa; que foi possível de se extrair das imagens, que os acusados faziam gestos de estarem batendo nos cadeados, fato esse corroborado pelos sons de batidas, bem como se vê os mesmos abrindo os armários e a ré se debruçando sobre o seu interior, além de se constatar ainda que eles se abaixavam para pegar as mochilas e depois saem do local rindo.”

Por sua vez, os recorrentes optaram por permanecer calados durante seus interrogatórios em juízo.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A defesa pede a exclusão das qualificadoras, com a desclassificação do delito para furto simples. Tenho que, mais uma vez, não lhe assiste razão.

As provas constantes dos autos nos remetem à existência de rompimento de obstáculo, abuso de confiança e concurso de pessoas. Ademais, as imagens mostram a ação delituosa, bem como as testemunhas apontaram os três réus como autores do delito. Restou ainda comprovado que os réus se aproveitaram do fato de trabalharem ou prestarem serviços para a vítima e acessaram o 5º andar da empresa, que estava desativado e onde estavam os armários que foram arrombados, saindo do local com os bens dentro de suas mochilas, eis que a empresa não os revistava.

Anoto, pois, estarem bem delineadas nos autos as qualificadoras, ancoradas nas provas deduzidas no tópico anterior, sem necessidade de repeti-las.

No que se refere à qualificadora do rompimento de obstáculo, em que pese não tenha sido procedida perícia no local, os depoimentos das testemunhas atestam que o cadeado, que trancava o armário onde estavam os objetos furtados, foi arrombado.

Ademais,
i
n casu
, verifica-se que não foi realizado o exame pericial tendo em vista que não se era possível a sua realização, diante das circunstâncias do caso concreto, visto que não se demonstra razoável que a vítima de crime patrimonial tenha que manter o item danificado - cadeados dos armários - até que fosse realizado o exame pericial, quando imprescindível à proteção de seus bens. Sendo assim, a vítima não poderia aguardar a realização do exame técnico sem colocar em risco a segurança de sua propriedade e dos bens ali depositados.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO A PERÍCIA. POSSIBILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DO LAUDO JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018, grifei).

É cediço que, havendo outros elementos que tornem indubitável a destruição ou arrombamento de obstáculo, o exame pericial torna-se dispensável, devendo-se admitir, portanto, as declarações prestadas em juízo como prova da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto inequívoca. Assim, restou configurada a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que
é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova
. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada. (...) (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 570476 / SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/12/2021) (destaquei)

“1. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta,
além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação.
[...] 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/06/2018) (destaquei)

A defesa pede ainda o afastamento da continuidade delitiva, afirmando, para tanto, que em nenhum dos depoimentos foram vistos os apelantes arrombarem e/ou subtraírem objetos, concentrando-se em dizer apenas o que estavam vendo nas imagens editadas fornecidas pela própria empresa vítima.

Como se vê, a defesa não discorre acerca da continuidade delitiva, mas repete sobre as provas de materialidade, as quais, conforme acima já dito, encontram-se satisfatórias.

Sendo assim, restou claro nos autos que o delito ocorreu durante vários dias: 29 de abril e 03, 04 e 05 de maio de 2017, nas mesmas condições de espaço, tempo, lugar e
modus operandi
.

Por fim, embora não contestada, anoto estarem irretocáveis a dosimetria das penas operadas na sentença, em estrita obediência aos ditames legais, fixando reprimendas justificadas e imunes de reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024